Tribunal: TRF3
Processo: 5002222-48.2025.4.03.6113
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: NELSON DE FREITAS PORFIRIO JUNIOR
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
229/689)

5002222-48.2025.4.03.6113

DJEN Data: 15/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

Desembargador Federal NELSON DE FREITAS PORFIRIO JUNIOR

DJEN DATA: 15/05/2026

Julgamento: 13/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5002222-48.2025.4.03.6113

RELATOR: NELSON DE FREITAS PORFIRIO JUNIOR

APELANTE: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA

ADVOGADO do(a) APELANTE: CAIQUE VINICIUS CASTRO SOUZA - SP403110-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. AUXÍLIO-DOENÇA ANTERIOR CESSADO. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. APELAÇÃO PROVIDA. SENTENÇA ANULADA.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pela parte autora em face da r. sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito por ausência de prévio requerimento administrativo, em ação de concessão de auxílio-acidente, na qual se alega a existência de sequelas permanentes decorrentes de acidente que originou auxílio-doença anteriormente concedido.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se restou configurado o interesse de agir da parte autora em relação ao pedido de auxílio-acidente.

III. Razões de decidir

3. Restou definida pelo Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do RE no 631.240, com repercussão geral reconhecida, a necessidade de prévio requerimento administrativo para os processos judiciais envolvendo a concessão, a revisão ou o restabelecimento de benefício previdenciário, estabelecendo-se, ainda, regras de transição para as ações distribuídas até 03.09.2014.

4. No caso concreto, a parte autora foi beneficiário de auxílio-doença, pretendendo, com o presente feito, a concessão de auxílio-acidente desde o dia imediatamente posterior à cessação daquele benefício.

5. Nos termos do artigo 86, §2o, da Lei no 8.213/91 e da tese firmada pelo C. STJ no Tema Repetitivo 862, o auxílio-acidente realmente é devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença.

6. Considerando a legislação e o entendimento jurisprudencial, a alegação da parte autora de que teve sua capacidade laborativa diminuída e que tal diminuição decorre do acidente que gerou o auxílio-doença, bem como o fato de que a autarquia, embora fosse sua atribuição (art. 176-E do Decreto no 3.048/1999 e art. 577 da IN no 128/2022), deixou de analisar o eventual direito ao auxílio-acidente ora requerido quando da cessação do auxílio-doença, entende-se que restou plenamente configurada a pretensão resistida e, por consequência, o interesse de agir do apelante.

IV. Dispositivo

7. Apelação provida. Sentença anulada.

_________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; Lei no 8.213/91, arts. 86, §2o; CPC/2015, arts. 485, VI; Decreto no 3.048/99, art. 176-E.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 631.240/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 03.09.2014, DJe 10.11.2014; STJ, Tema 862.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5002222-48.2025.4.03.6113

RELATOR: NELSON DE FREITAS PORFIRIO JUNIOR

APELANTE: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA

ADVOGADO do(a) APELANTE: CAIQUE VINICIUS CASTRO SOUZA - SP403110-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

O Exmo. Desembargador Federal Nelson Porfirio (Relator): Trata-se de ação proposta por JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, objetivando a concessão do benefício de auxílio-acidente ou o restabelecimento do benefício de auxílio-doença.

Juntados procuração e documentos.

Deferido o pedido de gratuidade da justiça.

O MM. Juízo de origem indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem julgamento do mérito, por falta de interesse de agir.

Inconformada, a parte autora interpôs recurso de apelação.

Sem contrarrazões, subiram os autos a esta Corte.

É o relatório.

VOTO

O Exmo. Desembargador Federal Nelson Porfirio (Relator): Assiste razão à parte autora.

Restou definida pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE no 631.240, com repercussão geral reconhecida, a questão relativa à necessidade de requerimento administrativo para os processos judiciais envolvendo a concessão, a revisão ou o restabelecimento de benefício previdenciário, estabelecendo-se, ainda, regras de transição para as ações distribuídas até 03.09.2014:

"RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR.

1. A instituição de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5o, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo.

2. A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas.

3. A exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado.

4. Na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo - salvo se depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração -, uma vez que, nesses casos, a conduta do INSS já configura o não acolhimento ao menos tácito da pretensão.

5. Tendo em vista a prolongada oscilação jurisprudencial na matéria, inclusive no Supremo Tribunal Federal, deve-se estabelecer uma fórmula de transição para lidar com as ações em curso, nos termos a seguir expostos.

6. Quanto às ações ajuizadas até a conclusão do presente julgamento (03.09.2014), sem que tenha havido prévio requerimento administrativo nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte: (i) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito; (ii) caso o INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela resistência à pretensão; (iii) as demais ações que não se enquadrem nos itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se a sistemática a seguir.

7. Nas ações sobrestadas, o autor será intimado a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção do processo. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado a se manifestar acerca do pedido em até 90 dias, prazo dentro do qual a Autarquia deverá colher todas as provas eventualmente necessárias e proferir decisão. Se o pedido for acolhido administrativamente ou não puder ter o seu mérito analisado devido a razões imputáveis ao próprio requerente, extingue-se a ação. Do contrário, estará caracterizado o interesse em agir e o feito deverá prosseguir.

8. Em todos os casos acima - itens (i), (ii) e (iii) -, tanto a análise administrativa quanto a judicial deverão levar em conta a data do início da ação como data de entrada do requerimento, para todos os efeitos legais.

9. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, reformando-se o acórdão recorrido para determinar a baixa dos autos ao juiz de primeiro grau, o qual deverá intimar a autora - que alega ser trabalhadora rural informal - a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado para que, em 90 dias, colha as provas necessárias e profira decisão administrativa, considerando como data de entrada do requerimento a data do início da ação, para todos os efeitos legais. O resultado será comunicado ao juiz, que apreciará a subsistência ou não do interesse em agir." (STF, Tribunal Pleno, RE 631240 / MG, Rel. Min. Roberto Barroso, j. em 03/09/14, DJe em 10/11/2014)

No caso concreto, a parte autora foi beneficiário de auxílio-doença no período de 29.06.2018 a 10.10.2018, pretendendo, com o presente feito, a concessão de auxílio-acidente desde o dia imediatamente posterior à cessação do auxílio-doença, ou seja, 11.10.2018.

Nos termos do artigo 86, §2o, da Lei no 8.213/91, o auxílio-acidente realmente é devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença:

"Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem seqüelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

(...)

§ 2o O auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria.

(...)"

Cumpre consignar, outrossim, a tese firmada pelo C. STJ no Tema Repetitivo 862:

"O termo inicial do auxílio-acidente deve recair no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença que lhe deu origem, conforme determina o art. 86, § 2o, da Lei 8.213/91, observando-se, se for o caso, a prescrição quinquenal de parcelas do benefício".

Assim, considerando as disposições acima, a alegação da parte autora de que teve sua capacidade laborativa diminuída e que tal diminuição decorre do acidente que gerou o auxílio-doença, bem como o fato de que a autarquia, embora fosse sua atribuição (art. 176-E do Decreto no 3.048/1999 e art. 577 da IN no 128/2022), deixou de analisar o eventual direito ao auxílio-acidente ora requerido quando da cessação do auxílio-doença, entendo que restou plenamente configurada a pretensão resistida e, por consequência, o interesse de agir do apelante.

Ante o exposto, dou provimento à apelação da parte autora para anular a r. sentença, determinando o retorno dos autos à Vara de origem para regular processamento do feito.

É o voto.

EMENTA

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. AUXÍLIO-DOENÇA ANTERIOR CESSADO. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. APELAÇÃO PROVIDA. SENTENÇA ANULADA.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pela parte autora em face da r. sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito por ausência de prévio requerimento administrativo, em ação de concessão de auxílio-acidente, na qual se alega a existência de sequelas permanentes decorrentes de acidente que originou auxílio-doença anteriormente concedido.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se restou configurado o interesse de agir da parte autora em relação ao pedido de auxílio-acidente.

III. Razões de decidir

3. Restou definida pelo Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do RE no 631.240, com repercussão geral reconhecida, a necessidade de prévio requerimento administrativo para os processos judiciais envolvendo a concessão, a revisão ou o restabelecimento de benefício previdenciário, estabelecendo-se, ainda, regras de transição para as ações distribuídas até 03.09.2014.

4. No caso concreto, a parte autora foi beneficiário de auxílio-doença, pretendendo, com o presente feito, a concessão de auxílio-acidente desde o dia imediatamente posterior à cessação daquele benefício.

5. Nos termos do artigo 86, §2o, da Lei no 8.213/91 e da tese firmada pelo C. STJ no Tema Repetitivo 862, o auxílio-acidente realmente é devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença.

6. Considerando a legislação e o entendimento jurisprudencial, a alegação da parte autora de que teve sua capacidade laborativa diminuída e que tal diminuição decorre do acidente que gerou o auxílio-doença, bem como o fato de que a autarquia, embora fosse sua atribuição (art. 176-E do Decreto no 3.048/1999 e art. 577 da IN no 128/2022), deixou de analisar o eventual direito ao auxílio-acidente ora requerido quando da cessação do auxílio-doença, entende-se que restou plenamente configurada a pretensão resistida e, por consequência, o interesse de agir do apelante.

IV. Dispositivo

7. Apelação provida. Sentença anulada.

_________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; Lei no 8.213/91, arts. 86, §2o; CPC/2015, arts. 485, VI; Decreto no 3.048/99, art. 176-E.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 631.240/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 03.09.2014, DJe 10.11.2014; STJ, Tema 862.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu dar provimento à apelação da parte autora para anular a r. sentença, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

NELSON PORFIRIO

Relator do Acórdão